Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716073-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA REU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA, por meio da qual busca rescindir a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 119462335), nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta também pelo autor desta pretensão em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (Proc. no 0701888-47.2021.8.07.0004), que julgou improcedentes os pedidos formulados na correspondente petição inicial. Trânsito em julgado em 22/04/2022. Na peça de ingresso desta ação rescisória, o autor defende a desconstituição da coisa julgada, enquadrando o caso vertente nas previsões dos incisos V, VI, VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que ajuizou demanda, autuada e processada sob o no 0734779-62.2023.8.07.0001, na qual sustentou que não deve subsistir a punição infligida pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA de excluí-lo do quadro de motorista de aplicativo ao argumento de que nos autos de no 0702433-20.2021.8.07.0004 obteve êxito em ação indenizatória contra os passageiros que o acusaram da prática de ato libidinoso, que, em tese, seria o motivo para seu afastamento da plataforma demandada. Todavia, esta segunda ação (Proc. no 0734779-62.2023.8.07.000), foi extinta, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que as partes, o pedido e a causa de pedir eram idênticos às do Proc. no 07018888-47.2021.8.07.0001. Quanto ao cabimento e ao embasamento desta pretensão rescisória, destaca que a prolação da sentença nos autos do Proc. no 0702433-20.2021.8.07.00042 ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado nos autos da sentença que se pretende rescindir (Proc. no 07018888-47.2021.8.07.0001), de modo que se o Juízo prolator daquela decisão de mérito tivesse conhecimento do resultado da outra demanda (Proc. no 0702433-20.2021.8.07.0004), provavelmente não teria julgado improcedentes os pedidos lá requeridos, especialmente porque, a tese de defesa da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (Contestação - ID 107705234 do Proc. no 0701888-47.2021.8.07.0004), indicava como motivo para o desligamento do autor comportamento incompatível com a código de conduta da empresa, baseado em notícia efetivamente não comprovada, conforme reconhecido nos autos do Proc. no 0702433-20.2021.8.07.0004, no qual se sagrou vencedor na demanda indenizatória movida contra os passageiros da viagem que gerou toda esta celeuma. Ao fim e ao cabo, requer a antecipação da tutela, determinando-se a rescisão da sentença de ID 119462335 do Proc. no 0701888-47.2021.8.07.0004, de modo a liminarmente reintegrá-lo na plataforma de aplicativo UBER como motorista, sob pena de multa diária a ser fixada por este Relator. No mérito, dentre outros pedidos, pugna que “(...) seja julgado procedente o pedido, rescindindo-se a sentença id no 119462335 dos autos de no 0701888- 47.2021.8.07.0004 proferindo-se novo julgamento de modo a proceder à reintegração do autor na plataforma UBER na condição de motorista de aplicativo bem como julgando-se procedentes os demais pedidos elencados na petição id no 84237917, quais sejam, itens “e”, “f” e “g” da referida petição, quais sejam: a reintegração definitiva do autor na plataforma uber, a condenação da requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e a condenação da ré em danos materiais na modalidade lucros cessantes no valor de R$ 42.000,00 ( quarenta e dois mil reais), de acordo com o artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII do CPC, por violação manifesta aos artigos 402, 422 E 927 do código civil.” Há também pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em prol do autor. É o relatório. Decido. De início, considerando que o autor era beneficiário gratuidade de justiça nos autos do Proc. no 0702433-20.2021.8.07.0004 (ID 85462372), e que não consta do processo informações que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente exibida em juízo, concedo ao autor o mesmo beneplácito nesta oportunidade, ficando, assim, dispensado o recolhimento das custas processuais e do depósito de que trata o art. 968 do CPC, conforme orientação do sodalício Superior: "(...) A jurisprudência do STJ se posicionou no sentido da não obrigatoriedade do recolhimento do depósito prévio para ingresso com a Ação Rescisória quando o autor goza do benefício da Justiça Gratuita (...)" (vide AR n. 5.175/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 12/9/2022). Ultrapassado isso, constatada, em princípio, a tempestividade e a regularidade formal do pedido, frente aos requisitos dos arts. 319 e 968 do CPC, além da adequação da causa de pedir e correta delimitação do pedido, recebo a petição inicial da presente ação rescisória, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Passo, então, à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na exordial. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida postulada, por entender que a aferição da plausibilidade da pretensão demanda um maior avanço na cognição, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e somente após isso formar um convencimento mais profundo, mormente quanto à subsunção deste caso concreto às hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Todo este contexto processual ocorrido no Proc. no 0702433-20.2021.8.07.0004 precisa ser melhor avaliado, após a instauração do contraditório e da ampla defesa nesta ação rescisória, para sopesar casuisticamente se esta pretensão merece agasalho por ocorrência de fato novo, prova nova, ou erro de fato verificável do exame dos aludidos autos. Ademais disso, primo ictu oculi, denota-se que o autor ingressou com a presente ação rescisória no último dia do prazo estabelecido no art. 975 do CPC - 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado - o que mitiga o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar, ao menos, a triangularização da relação processual, de forma a viabilizar a participação dialética, isonômica e influente das partes na construção do provimento jurisdicional. Nesse cenário, não vislumbro o preenchimento conjunto e a contento dos requisitos legais autorizadores da concessão do provimento provisório de urgência vindicado na presente ação rescisória. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CITE-SE A PARTE RÉ PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, OFERECER RESPOSTA (CPC, art. 970). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator